Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-16.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário, conforme a Súmula n. 490, embora o Juízo de origem não a tenha submetido à tal condição de validade e eficácia, por entender que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não supera o limite legal de mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inc. I, do CPC.
2. A aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme se infere dos arts. 42 e 43, da Lei n. 8.213/91.
3. O Perto judicial afirmou de forma objetiva e fundamentada que o Autor não apresenta incapacidade laborativa total e permanente apta a ensejar a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária.
4. A lesão acometida ao Autor não apresenta incapacidade permanente e total para qualquer atividade laboral, não preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.
5. As questões etárias, de realidade social, condições socioeconômica, profissional e cultural que alegadamente impossibilitam a reinserção do Segurado no mercado de trabalho são irrelevantes para definir a incapacidade laboral e sua extensão.
6. Os honorários advocatícios não foram majorados em face do art.129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
7. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e não providos.